Tribunal: TJES
Processo: 0009078-55.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXAS DE JUROS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – TARIFAS DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE – IOF – TRIBUTO A CARGO DO MUTUÁRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como regra, o ordenamento jurídico brasileiro veda a capitalização de juros, conforme expresso na denominada Lei da Usura (Decreto nº 22.626/1933). Contudo, consoante cediço, as disposições da Lei da Usura não são aplicáveis a instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596/STF e Tema Repetitivo n.º 24/STJ).

2.
Fixada essa premissa, como esse E. Tribunal reiteradamente tem decidido, a utilização da Tabela Price como método de amortização não acarreta, por si só, a abusividade do negócio jurídico, sobretudo no presente caso, em que não ficou demonstrado que as taxas praticadas pelo Banco superam abusivamente as médias de mercado para operações da mesma natureza na data da contratação.

3.
Quanto à Tarifa de Cadastro, a Súmula 566 do STJ prescreve que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”, razão pela qual não há que se falar em abusividade da referida cobrança.

4.
Em relação à tarifa de avaliação do bem, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que é válida da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

5.
Não obstante o contrato firmado entre as partes litigantes tenha sido celebrado cerca de seis anos antes da consolidação da jurisprudência em entendimento vinculante, compulsando os autos, constata-se que foi realizada vistoria no veículo, tendo sido prestado o serviço. Registre-se, ainda, que o valor cobrado não é abusivo, uma vez que tal rubrica corresponde a menos de 1% do valor global do contrato.

6.
Por fim, no que concerne à ilegalidade da cobrança de IOF, além de tal alegação consistir em inovação recursal, ainda que assim não o fosse, mostra-se totalmente descabida a afirmação de que tal tributo caberia ao Banco, pois, como se sabe, o contribuinte do IOF é a pessoa física ou jurídica tomadora de crédito (mutuário), nos termos do art. 4º do Decreto 6.306/2007, que regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009078-55.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO LUIZ DA SILVA

APELADO: BANCO ITAUCARD CARTOES S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXAS DE JUROS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – TARIFAS DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE – IOF – TRIBUTO DE RESPONSABILIDADE DO MUTUÁRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como regra, o ordenamento jurídico brasileiro veda a capitalização de juros, conforme expresso na denominada Lei da Usura (Decreto nº 22.626/1933). Contudo, consoante cediço, as disposições da Lei da Usura não são aplicáveis a instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596/STF e Tema Repetitivo n.º 24/STJ).

2.
Fixada essa premissa, como esse E. Tribunal reiteradamente tem decidido, a utilização da Tabela Price como método de amortização não acarreta, por si só, a abusividade do negócio jurídico, sobretudo no presente caso, em que não ficou demonstrado que as taxas praticadas pelo Banco superam abusivamente as médias de mercado para operações da mesma natureza na data da contratação.

3.
Quanto à Tarifa de Cadastro, a Súmula 566 do STJ prescreve que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”, razão pela qual não há que se falar em abusividade da referida cobrança.

4.
Em relação à tarifa de avaliação do bem, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que é válida da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

5.
Não obstante o contrato firmado entre as partes litigantes tenha sido celebrado cerca de seis anos antes da consolidação da jurisprudência em entendimento vinculante, compulsando os autos, constata-se que foi realizada vistoria no veículo, tendo sido prestado o serviço. Registre-se, ainda, que o valor cobrado não é abusivo, uma vez que tal rubrica corresponde a menos de 1% do valor global do contrato.

6.
Por fim, no que concerne à ilegalidade da cobrança de IOF, além de tal alegação consistir em inovação recursal, ainda que assim não o fosse, mostra-se totalmente descabida a afirmação de que tal tributo caberia ao Banco, pois, como se sabe, o contribuinte do IOF é a pessoa física ou jurídica tomadora de crédito (mutuário), nos termos do art. 4º do Decreto 6.306/2007, que regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MÁRCIO LUIZ DA SILVA
contra a r. sentença de fls. 96/103, proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, em sede de “ação revisional de contrato bancário” movida contra o
BANCO ITAUCARD CARTÕES S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Infere-se dos autos que
MÁRCIO LUIZ DA SILVA
, ora apelante, ajuizou a presente ação alegando que firmou com o Banco requerido um contrato de financiamento de crédito, no valor de R$ 22.369,01, para a aquisição de um veículo, sendo que se obrigou ao pagamento das parcelas mensais e que houve aplicação de juros compostos, o que é proibido por lei.

Sustenta que, nos contratos bancários, deve ser aplicada a taxa SELIC e que a MEDIDA PROVISÓRIA n° 2.170-36/2001 é inconstitucional e que está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Alega que sofreu dano moral e requer, incidentemente, a consignação de um valor que seria incontroverso.

Pleiteia, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o requerido se abstenha de levar seu nome para os órgãos de proteção ao crédito, ou que seja cancelada a inscrição negativa, se já houver sido feita.

Conclui rogando sejam declaradas nulas as cláusulas do contrato que autorizam a capitalização mensal dos juros, bem como a cobrança de tarifas por ele tidas como ilegais.

Em contestação, o Banco apelado defende a legalidade das cláusulas contratuais. Assevea que as taxas de juros cobradas estão dentro da legalidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, também, legais as taxas de abertura de crédito, tarifa de emissão de carnês e pelos serviços de terceiros.

Ao julgar improcedentes os pedidos autorais, o magistrado de primeiro grau afastou a alegação de inconstitucionalidade da Medida Provisória n° 2.170-36/2001 e asseverou que é possível a incidência de capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada. No mais, reputou que a taxa de juros prevista não é abusiva, pois não supera em uma vez e meia ou o dobro a taxa média de juros do mercado, e que as taxas contratualmente previstas possuem respaldo na legislação.

Irresignado, o autor interpôs a presente apelação alegando, em síntese, que:
(I)
a capitalização de juros é vedada pelo ordenamento jurídico, conforme dispõe a súmula 121 do STF, e se mostra extremamente onerosa para o consumidor;
(II)
a cobrança de tarifa de cadastro e de tarifa de avaliação do bem é ilegal, porquanto inerentes à própria atividade do Banco apelado;
(III)
a cobrança de IOF também é ilícita, pois o referido imposto é devido pelo Banco apelado.

Realizada essa breve contextualização, adianta-se que os argumentos do apelante não prosperam.

Como regra, o ordenamento jurídico brasileiro veda a capitalização de juros, conforme expresso na denominada Lei da Usura (Decreto nº 22.626/1933). Nos termos do artigo 4º da referida norma, "é proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano".

Contudo, consoante cediço, as disposições da Lei da Usura não são aplicáveis a instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596/STF e Tema Repetitivo n.º 24/STJ).

Fixada essa premissa, como esse E. Tribunal reiteradamente tem decidido, a utilização da Tabela Price como método de amortização não acarreta, por si só, a abusividade do negócio jurídico, sobretudo no presente caso, em que não ficou demonstrado que as taxas praticadas pelo Banco (1,64% a.m. e 21,89 a.a.) superam abusivamente as médias de mercado para operações da mesma natureza na data da contratação (2.96 a.m. e 41,99 a.a.)
1
. Nesse sentido:

Ação revisional. Sentença de improcedência. Irresignação dos autores. Apelação. Contrato de financiamento para construção de imóvel. Contrato firmado pelo Sistema Financeiro Imobiliário – SFI.
Capitalização de juros. Possibilidade
. Art. 5º, inciso III, Lei 9.514/97.
Previsão contratual para utilização da Tabela Price como sistema de amortização. Ausência de abusividade.
Juros remuneratórios que não sofrem limitação da Lei 4.380/1964. Laudo pericial conclui pela ausência de disparidades entre o quanto contratualmente previsto e o efetivamente cumprido pela apelada. Previsão expressa de reajuste do saldo devedor antes da amortização. Inaplicabilidade da súmula 450. Jurisprudência do TJSP. Sentença mantida. Honorários advocatícios. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10006496620168260428 SP 1000649-66.2016.8.26.0428, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 01/09/2021, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TABELA PRICE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – TARIFA DE CADASTRO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – COBRANÇA DE SEGURO – RECURSO IMPROVIDO. 1. O C. STJ reafirmou a legalidade da contratação da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (SÚMULA 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015) 2. Aquela Colenda Corte Superior, em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que a exigência da clareza na contratação da capitalização de juros estaria satisfeita através da simples previsão de que a taxa anual é superior ao duodécuplo do percentual mensal. 3. Também o STJ sedimentou o entendimento no sentido de que a pactuação de juros anuais superiores ao duodécuplo da taxa mensal basta para permitir a cobrança de juros contratados. Súmula 541. 4.No caso em análise, o contrato foi firmado em julho de 2018 quando já estava em vigor a MP 1.963/2000 referenciada e tal como salientado pela i. Magistrada de origem, a pactuação da capitalização de juros é cabível e regular eis que há ali a especificação de que a taxa de juros remuneratórios é de 2,20% ao mês e 30,29% ao ano. 5. A Magistrada que, após análise da tabela inserta no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, acessando às médias das taxas de juros praticadas no sistema financeiro à época do contrato firmado, observou que os juros remuneratórios estipulados pela instituição financeira estão dentro dos padrões estabelecidos pelo STJ, porque não superiores a uma vez e meia da media. 6. A matéria encontra-se consolidada no âmbito do C. STJ, no sentido de que a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de forma que a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. 7.
Não merece acolhida a alegação do apelante de que há ilegalidade pela mera utilização da Tabela Price no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes. Em relação à aplicação da Tabela Price, “(...) de acordo com jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, sua aplicação como sistema de amortização não caracteriza, por si só, abusividade, mormente ao se considerar a possibilidade de capitalização de juros (...)” (TJES, Classe: Apelação, 048130133910, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).
8. Em relação a Tarifa de Cadastro, quando do julgamento do Recurso Especial nº1255573/ RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, restou pacificado o entendimento de que “(...)2ª Tese: Com a vigência da Resolucão CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. (...) Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...)”. 9. O STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP, na sistemática dos Recursos repetitivos, entendeu pela validade das cobranças das despesas com a tarifa de avaliação do bem e registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Tais ressalvas não ocorreram no caso dos autos. 10. Foi fixada tese de força vinculante no julgamento do REsp 1.639.320 / SP - Tema nº 972/STJ, no seguinte sentido: “(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...)”. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 11. Recurso conhecido e improvido. (TJES – Apelação Cível n.º 0009142-32.2019.8.08.0012 – Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos – J. 22/07/2022).

Prosseguindo, quanto à Tarifa de Cadastro, a Súmula 566 do STJ prescreve que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”, razão pela qual não há que se falar em abusividade da referida cobrança.

Já em relação à tarifa de avaliação do bem, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que
é válida da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva
, em cada caso concreto.

Não obstante o contrato firmado entre as partes litigantes tenha sido celebrado cerca de seis anos antes da consolidação da jurisprudência em entendimento vinculante, compulsando os autos, constata-se que foi realizada vistoria no veículo (fl. 30). Registre-se, ainda, que o valor cobrado (R$ 209,00) não é excessivamente oneroso, uma vez que tal rubrica corresponde a menos de 1% do valor global do contrato.

Por fim, no que concerne à ilegalidade da cobrança de IOF, além de tal alegação consistir em inovação recursal, ainda que assim não o fosse, mostra-se totalmente descabida a afirmação de que tal tributo caberia ao Banco, pois, como se sabe, o contribuinte do IOF é a pessoa física ou jurídica tomadora de crédito (mutuário), nos termos do art. 4º do Decreto 6.306/2007, que regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que estes já foram fixados em seu patamar máximo (20%) em primeiro grau.

É como voto.

_______________

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.